Tribunal: STF
Processo: ARE 1429108
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgou procedente ação penal instaurada contra o ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 16, p. 1-107), de cuja ementa transcrevo:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO (ART. 316, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA, CONSUBSTANCIADA EM PARCELADO VENCIMENTO PAGO A SERVIDOR COMISSIONADO DO QUADRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR PARTE DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. PEDIDO ANTECEDENTE. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. PLEITO NÃO ACOLHIDO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 16, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 20, p. 1-20).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 1-23), no qual se alegou ofensa aos arts. 92; 127 e 129, inciso I, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 22, p. 1-59).



    O Vice-Presidente do TJ/PA não admitiu os citados recursos (eDOCs 32 e 33). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 36, p. 1-13) e do AREsp (eDOC 35, p. 1-22).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do REsp 2.022.413/PA (eDOCs 58-60). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 69, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 80, p. 1-17). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, consoante asseverado na decisão ora agravada (eDOC 32, p. 1-6), as questões constitucionais suscitadas no RE não foram objeto de decisão no acórdão recorrido, o qual se limitou ao exame do contencioso de índole infraconstitucional. 



    Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...)



    Outro óbice se apresenta a impedir o conhecimento do recurso.



    É que a alegada violação aos artigos 92, 127 e 129, I da Constituição realmente não foi objeto de análise, quer no acórdão recorrido, quer em sede de embargos, que, afinal, foram rejeitados. Ausente, portanto, o prequestionamento da matéria, mesmo porque, a quaestio foi dirimida à luz do disciplinado pela legislação infraconstitucional que só de maneira reflexa poderia macular dispositivo da Constituição Federal. 



    Destarte, como acertadamente concluiu o nobre Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará incidem, na espécie, a obstar o seguimento do Recurso Extraordinário, os óbices das súmulas 282 e 356 do STF, óbices esses que não foram infirmados com as alegações postas neste agravo. 



    De toda sorte, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, por diversas vezes, sobre a recepção do artigo 385 do Código penal pela Carta Magna de 1988. 



    Com efeito, esta Corte Suprema jamais declarou a inconstitucionalidade ou não recepção do referido dispositivo legal, não se podendo olvidar que as normas jurídicas são dotadas de presunção de constitucionalidade. 



    Pode-se ver, no recente julgamento do HC 185.633 (Rel. Min. EDSON FACHIN), que a Segunda Turma rechaçou a tese de inconstitucionalidade do art. 385 do CPP, em julgamento que foi assim ementado: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DELITO DO ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. ABSOLVIÇÃO OU TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ART. 385 DO CPP. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 2. É constitucional o art. 385 do CPP. Jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.’ (grifo nosso) (HC 185.633 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021)



    (...)



    Assim, observa-se que as alegações referentes à inconstitucionalidade ou não recepção do artigo 385 do CPP estão em dissonância com a jurisprudência desta Corte e, portanto, não merecem guarida.” (eDOC 80, p. 12-17; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente